Tribunal: STF
Processo: HC 148444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0000601-42.2016.8.26.0617, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 27 de outubro de 2016, ante a prática dos crimes dos artigos 273, § 1º-B, inciso I (venda, exposição à venda e manutenção, em depósito, de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente), do Código Penal e 12 (posse de munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar) da Lei nº 10.826/2003. Destacou a quantidade e a natureza dos medicamentos e anabolizantes apreendidos – 4 vidros de testosterona, 28 caixas de enantato de testosterona, 180 caixas de durateston, 43 caixas de testoland, 173 ampolas de durateston, 12 caixas de estanozolol, 600 comprimidos de metandrostenolona, 20 caixas de decaland depot, 2 caixas de deposteron, 5 caixas de fenilpropianato de testosterona, 4 caixas de propionato de testosterona, 300 comprimidos de sibutramina e 150 de clembusterol –, além de 7 projéteis calibre 12. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 389.220/SP. A Sexta Turma, em 20 de junho de 2017, deferiu a ordem, para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas, previstas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em Juízo e na proibição de acesso a qualquer academia de ginástica ou complexo esportivo. Sublinhou o fato de terem sido comercializados os anabolizantes em estabelecimento de propriedade do paciente. 
    O impetrante articula com a inconstitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, em razão do aumento de pena decorrente da alteração legislativa implementada pela Lei nº 9.677/1998, dizendo-a desproporcional. Sustenta indevida a inclusão do crime no rol dos hediondos. Aponta a insubsistência do ato que implicou a proibição de acesso a academias de ginástica e o excesso de prazo da medida. Afirma que a impossibilidade de entrada em estabelecimentos e centros esportivos impede o exercício da profissão. Frisa pendente de análise a apelação formalizada pela defesa. Realça as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, o afastamento da cautelar de proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos e, sucessivamente, a conversão em medida diversa. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Vossa Excelência, em 25 de março de 2020, no habeas corpus nº 178.389, no qual versadas idênticas causa de pedir e pedido aos deste habeas, acolheu pedido de implemento de liminar, para afastar a cautelar de proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos. A Primeira Turma, em Sessão virtual realizada de 7 a 17 de agosto de 2020, indeferiu a ordem, revogando a medida acauteladora implementada. 
    Em 11 de julho de 2019, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Jacareí/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão e a 1 ano de detenção, em regime inicial fechado para a pena de reclusão e aberto para a de detenção, além de 593 dias-multa. Deixou de substituir por restritivas, afastada a suspensão condicional da pena, por tratar-se de crime hediondo. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame apelação interposta pela defesa.
    Este habeas foi protocolado em 27 de setembro de 2017, ou seja, antes do julgamento do mérito da impetração de nº 178.389/SP. Ambos estão voltados contra acórdão formalizado, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 389.220/SP.
    2. A Primeira Turma, ao examinar o habeas de nº 178.389/SP, com objeto idêntico ao desta impetração, indeferiu a ordem. Ante a análise da matéria de fundo, tem-se o prejuízo do habeas corpus.
    3. Extingo o processo, sem julgamento do mérito. Arquivem. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator